Tribunal: TJDFT
Processo: 0707328-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantem-se a condenação.

2. O valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável, diante da análise do caso concreto, cujo pagamento dessa verba será deduzido do valor depositado, quando do arbitramento da fiança.

3. Recurso conhecido e não provido.